Tribunal: TJBA
Processo: 0017642-38.2009.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0017642-38.2009.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GILBERTO FRANCISCO ALVES Advogado(s): GUTEMBERG SILVA DUARTE, GUTEMBERG JUNIOR VIANA DUARTE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO QUANTO A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619, do CPP, “quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”, poderão ser opostos embargos de declaração. 2. O acórdão recorrido analisou detidamente a matéria referente as teses suscitadas, indicando, de forma fundamentada, os motivos pelos quais deixou de reconhecer as nulidades apresentadas; bem como os motivos para não desclassificar o crime de homicídio qualificado para homicídio privilegiado; do mesmo modo, para não reconhecer a aplicação do princípio da consunção quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo e, ainda, para não afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. 3. Observa-se que a decisão embargada fundamentou suficientemente os seus termos, não sendo os presentes aclaratórios meio adequado para pleitear a reforma de julgado supostamente desfavorável ao embargante ao equivocado fundamento da existência de omissão, contradição e obscuridade, buscando este amoldar o decisum a seus próprios interesses e rediscutir matéria já decidida, inovando, assim, além dos limites da simples declaração, o que demonstraria, não fosse o manifesto propósito protelatório, desconhecimento do remédio ora manejado. 4. Embargos conhecidos e rejeitados, nos termos da manifestação da Procuradoria de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração, presentes em ID 74435817, sendo Embargante Gilberto Francisco Alves. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto do Relator. Salvador,